Tribunal: TJDFT
Processo: 0752068-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752068-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CRUZ BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as petições de ID 68862936 e 68519752 e documentos que as acompanham (ID 68862939 e seguintes). Intime-se. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator